Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. “NOVAÇÃO” NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE LOCATÁRIA. CONFIGURADO. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421 e 421-A).
II. As partes celebraram contrato de locação de imóvel comercial (QNMEQ 17/19, Bloco E, Lote 05, Loja 01, Ceilândia/DF) com prazo determinado de 21.7.2020 a 20.7.2025 (cinco anos), e valor mensal de R$ 7.000,00, com vencimento até o dia 10 de cada mês.
III. No aditivo contratual celebrado em 17.11.2021, teria ficado estabelecido que o valor do aluguel no período de 15.11.2021 a 14.11.2022 teria desconto de R$ 1.020,00, após reajuste, conforme Cláusula Quarta do contrato e que o valor do aluguel já deduzido o desconto seria de R$ 7.500,00, a partir de 15.1o.2022.
IV. A parte ré (locatários) não teria comprovado a alegada “novação”, consistente em “ajuste verbal” entre as partes, na qual o autor (locador) teria anuído com o recebimento dos alugueres a menor em decorrência da “necessidade de realização de desembolsos maiores para a realização de novas benfeitorias”, além daquelas já efetivamente pactuadas (desconto de R$ 1.020,00 sobre o valor total da mensalidade de R$ 8.250,00).
V. Insubsistente a tese de ausência de notificação acerca da “existência de supostos valores a regularizar ou mesmo para desocupar o imóvel em decorrência de diferença nos valores de alugueres ou tampouco para uso próprio”, na medida em que é dever do locatário pagar pontualmente o aluguer e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado (Lei 8.425/1991, art. 23, inciso I).
VI. Diante da ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação de pagar expressamente pactuada em contrato escrito (princípio pacta sunt servanda), tem-se por impositiva a obrigação dos locatários de desocuparem o imóvel, bem como de pagar os valores dos alugueres inadimplidos.
VII. Recurso conhecido e desprovido.